Tribunal: STF
Processo: RE 491086
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – DIREITO A CRÉDITO – PRODUTO FINAL ISENTO, NÃO TRIBUTADO OU SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO – LEI Nº 9.779/99 – IRRETROATIVIDADE. A aplicação da lei no tempo é obstáculo à aplicação retroativa da Lei nº 9.779/99 – Recurso Extraordinário nº 562.980/SC, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, acórdão por mim redigido, julgado em 6 de maio de 2009 sob a sistemática da Repercussão Geral.



    AGRAVO – CARÁTER INFUNDADO – MULTA. Surgindo do exame do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.